Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740034-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CEZAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN CEZAR RODRIGUES em face de decisão proferida nos autos do processo 0732212-18.2020.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas nomeação e posse de candidato em concurso público. A parte agravante narra que se submeteu ao concurso público para admissão no cargo de enfermeiro do quadro de servidores públicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tendo sido aprovado na prova objetiva, ficando no cadastro de reservas na 666o colocação. Afirma que o Distrito Federal convocou para nomeação 733 candidatos e tornou sem efeito 76 nomeações e que, por isso, todos os candidatos aprovados no concurso em questão para o cargo de enfermeiro nas classificações de 734o a 809, passaram a ter direito a tomar posse no cargo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua nomeação no cargo de enfermeiro, regido pelo Edital no 01 – SEAP/SES-NS, de 28 de maio de 2014. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador de atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise do Judiciário, salvo ilegalidade, o que não é o caso. A parte agravante foi não foi aprovada dentro do número de vagas, de modo que não lhe é garantido o direito subjetivo à nomeação. O Judiciário não pode obrigar a Administração de nomear candidatos aprovados fora do número de vagas em razão de outras nomeações tornadas sem efeito. Trata-se de decisão de mérito administrativo, que o Judiciário não deve e não pode intervir, salvo raras exceções, como acima mencionado. Além disto, não vejo configurado o perigo da demora. Não consta qualquer documentação nos autos que comprove a deficiência no quadro de enfermeiros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assim, ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora, nesta cognição sumária, a decisão, por ora, devem manter-se inerte. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito e, conforme consta da contestação, a última nomeação teria se dado em 2018, próximo à expiração do prazo de validade do concurso. Desta forma, se mostra prudente aguardar o desenvolvimento do contraditório para julgar o mérito do pedido. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela (tutela de urgência). Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020 18:40:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator